Tribunal: TJDFT
Processo: 0718055-31.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718055-31.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: JONAS ORRICO ROCHA D E S P A C H O Considerando que não localizada petição de recurso de apelação e que consta certidão de trânsito em julgado da sentença (certidão - ID73374630), remetam-se os autos à origem a fim de dar regular prosseguimento ao trâmite processual. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora